Tribunal: TJSP
Processo: 1003595-43.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional e contrato de empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Readequação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional e contrato de empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Readequação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as provas que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Redução da taxa de juros contratada. Insurgência. Taxa praticada que é muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Devolução em dobro. Impossibilidade. Ausente prova de má-fé da instituição financeira. Dano moral. Ausência. Cobrança fundada em contrato livremente pactuado. Autora que estava ciente e concordou com os juros à época da contratação. Parte que se beneficiou do empréstimo. Ausência de lesão extrapatrimonial. Sentença mantida. Recursos não providos.